Tribunal: TJDFT
Processo: 0755534-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755534-96.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: SERGIO RAMOS DE SIQUEIRA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 18 de maio de 2023 (ID 50782092). Adicionou ao recurso as guias de recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 50782093 p. 3 e 4). Todavia, o código de barras dos comprovantes anexados aos autos não são compatíveis com a guias do processo (ID 50782093 p. 1 e 2). O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Retira-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA